Tribunal: TJDFT
Processo: 0732555-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732555-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SANOLI INDUSTRIA E COM DE ALIMENTACAO LTDA RECORRIDO: GUSTAVO PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO DO VÍNCULO. NÃO COMPROVADA. ENCARGO PROBATÓRIO DEFINIDO NO SANEADOR. INTERPRETAÇÃO DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ERRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fixação da inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, mostra-se adequada para impedir a obrigação de o autor ter a obrigação de prova de fato negativo. 2. Imposto ao réu, na Decisão Saneadora, o encargo probatório de demonstrar a motivação da rescisão do contrato, não há qualquer vício na Sentença de procedência, se as provas produzidas nos autos não são capazes de demonstrar as falhas na prestação do serviço. 3. Não cabe a condenação do apelante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com fundamento no artigo 77 do Código de Processo Civil, sem a comprovada má-fé ou a distorção dos fatos. A simples interposição de recurso, buscando a aplicação do direito considerado cabível, representa direito das partes. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 113 e 421-A, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar suas alegações, pois inexiste nos autos documento ou elemento que comprove a alegada expertise e regularidade nas prestações dos serviços, e por via de consequência, o caráter injustificado da rescisão contratual. Afirma que o acórdão, ao inverter o ônus da prova e determinar à recorrente que comprovasse os motivos declinados na notificação de rescisão contratual dirigida ao recorrido, desconsiderou as regras e parâmetros contratuais estabelecidos livremente pelas partes, assim como tornou sem efeito a equitativa distribuição dos riscos assumidos e divididos pelas partes na celebração da avença, a vista do tratamento diferenciado dado às testemunhas; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que não foram observados os princípios da boa-fé e da probidade, bem como da função social do contrato. Acrescenta que descabe penalizar a parte recorrente, uma vez que foi a parte recorrida quem deu causa à rescisão do contrato. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, bem como a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 113 e 421-A, ambos do Código Civil. A uma, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Anoto, no entanto, que a decisão por meio da qual foi redistribuído o ônus probatório foi proferida em 14/06/2020, sem qualquer impugnação por parte do réu, operando-se, assim a preclusão consumativa” (ID 27528947). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido é o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. A duas, porque a turma julgadora assentou que: Demais, anoto que a decisão em tema está em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente, por afastar do autor encargo impossível ou de excessiva dificuldade. Isso porque, considerando que a questão controvertida tratava da motivação para a rescisão, seria inviável ao requerente demonstrar fato negativo, qual seja, não ter dado causa à rescisão do contrato. Cientes dos pontos a serem comprovados, as partes indicaram testemunhas, as quais responderam questões formuladas pelo Juiz e, também, pelos advogados do autor e do réu. Não há, portanto, qualquer falha na inversão do ônus probatório, o qual respeitou o disposto no artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, bem como no procedimento de oitiva de testemunhas. Assim, não assiste razão à recorrente quanto à alegação preliminar. No mérito, a apelante afirma que o apelado não demonstrou estar apto para ocupar o cargo, pois não detinha a expertise necessária para comandar cozinhas especializadas na prestação de serviços hospitalares. Nesse ponto, importa notar que a testemunha DIEGO ALVES DE OLIVEIRA (ID 25391716) afirmou tratar-se de uma pessoa de “liderança no local de trabalho”. RONALDO SILVA PEREIRA, o qual depôs apenas na condição de informante, de um lado afirmou que o profissional tinha expertise, embora insuficiente para agradar os diretores da empresa e, de outro, afirmou acreditar que faltava experiência em cozinha hospitalar. A força probante das informações fornecidas pelo informante não se equipara à da testemunha, porquanto o primeiro não tem a obrigação de falar a verdade. Ressalto, então, que, mesmo ciente do encargo probatório de demonstrar a motivação da rescisão do vínculo, a empresa ré não arrolou pessoas capazes de demonstrar suas alegações. De outro lado, o apelado arrolou testemunha que afirmou sua posição de liderança e seu comportamento proativo no desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo. Assim, não assiste razão ao recorrente quanto às alegações de insuficiência das provas produzidas .(ID 27528947). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CC, porquanto ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Da mesma forma, não merece provimento alegação de ofensa ao Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos, pois, como já dito, a recorrente foi expressamente comunicada sobre seu encargo de comprovar a motivação no rompimento do vínculo, mas não o fez. Ou seja, não há, nos autos, comprovação suficiente sobre a incapacidade do apelado de exercer as funções a ele confiadas"(ID 27528947), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Do mesmo modo, em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023